Tribunal: TJMT
Processo: 1041471-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041471-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), AGROCAMPO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), AGROCAMPO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.940.537/0002-00 (AGRAVANTE), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (AGRAVANTE), KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE - CPF: 932.673.121-91 (AGRAVANTE), MM INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 51.405.221/0001-80 (AGRAVANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Consolidação substancial. Medida excepcional. Ausência de confusão patrimonial. Essencialidade de bem imóvel rural. Comprovação concreta. Limites da análise na fase de processamento. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, bem como reconheceu a essencialidade de bens, dentre eles imóvel rural utilizado em atividade agropecuária.

II.
Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005 para a consolidação substancial; (
ii
) saber se há crise econômico-financeira do produtor rural integrante do polo ativo; (
iii
) saber se há inviabilidade econômica apta a justificar a convolação em falência; e (
iv
) saber se restou comprovada a essencialidade de bem imóvel rural.

III.
Razões de decidir

3.
A consolidação substancial exige, cumulativamente, interconexão e confusão patrimonial que inviabilize a identificação da titularidade de ativos e passivos, não bastando a existência de garantias cruzadas ou vínculos operacionais.

4. Laudo do Administrador Judicial atesta a inexistência de confusão patrimonial e a viabilidade de segregação dos ativos, o que afasta o requisito central do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005, autorizando apenas a consolidação processual.

5. A aferição da crise econômico-financeira admite análise global da situação patrimonial, sendo insuficiente a consideração isolada de resultados contábeis positivos pontuais, especialmente diante de endividamento estrutural comprovado.

6. A análise da viabilidade econômica do empreendimento não compete ao juízo na fase inicial do processamento da recuperação judicial, sendo matéria reservada à assembleia geral de credores.

7. A convolação em falência, prevista no art. 73 da Lei nº 11.101/2005, pressupõe hipóteses taxativas não configuradas na fase processual em curso.

8. A essencialidade de bem imóvel rural restou demonstrada por laudo técnico, vistoria in loco, registros fotográficos e documentação contábil, evidenciando sua vinculação direta à atividade produtiva e sua imprescindibilidade à continuidade da empresa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A consolidação substancial na recuperação judicial exige prova cumulativa de confusão patrimonial e interconexão de ativos e passivos, não se satisfazendo com a mera existência de garantias cruzadas ou vínculo operacional. 2. A análise da viabilidade econômica do devedor não se insere na fase de processamento da recuperação judicial, competindo à assembleia de credores. 3. A essencialidade de bem imóvel pode ser reconhecida mediante prova técnica idônea que demonstre sua indispensabilidade à atividade empresarial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 4º-A, 47, 48, 49, § 3º, 50, § 1º, 69-G, 69-J e 73.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.218.122/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 14.04.2026; STJ, REsp nº 2.103.320/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, REsp nº 1.707.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o p
elo
Banco Santander S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da recuperação judicial nº 1001481-79.2025.8.11.0015, deferiu o processamento do feito em favor da
Agrocampo
Agropecuária Ltda., MM Indústria e Comércio de Nutrição Animal Ltda. e dos produtores rurais Fauze William França Leite e Kleiber Maike França Leite
, sob regime de consolidação substancial, e reconheceu a essencialidade de cinco bens, dentre os quais a Chácara nº 129-A, Gleba Ibitinga, Matrícula 14.753.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (i) a ausência dos requisitos cumulativos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005 para a consolidação substancial, sobretudo a inexistência de confusão patrimonial entre os requerentes;(
ii
) a inexistência de crise econômico-financeira do produtor rural Fauze William França Leite, que apresentaria resultados positivos nos exercícios de 2023 (R$ 266.673,63) e 2024 (R$ 170.355,54); (
iii
) a incompatibilidade entre o reduzido quadro funcional dos requerentes e a quantidade de bens declarados essenciais, somada à desproporção entre o porte das atividades e o passivo declarado de R$ 6.469.966,81, a evidenciar a inviabilidade do soerguimento e justificar, alternativamente, a convolação em falência (art. 73, VI, da LREF); (
iv
) a ausência de comprovação documental individualizada da essencialidade dos bens declarados, em afronta ao art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
.

Em decisão monocrática (ID 330906866), foi deferido parcialmente o efeito suspensivo, exclusivamente para sustar o reconhecimento da essencialidade da Chácara nº 129-A, mantidos os demais pontos da decisão de origem.

Sobreveio agravo interno das recuperandas (ID 339302863), pugnando pela revogação da suspensão liminar da essencialidade do imóvel rural, ao argumento de que a decisão monocrática teria desconsiderado o robusto acervo probatório constante dos autos — laudo de constatação prévia com vistoria in loco, registros fotográficos do rebanho e das instalações, livros-caixa dos produtores e manifestação técnica do Administrador Judicial.

Devidamente intimado, o agravante apresentou contraminuta ao agravo interno (ID 342292371), reiterando a tese da insuficiência probatória.

A Procuradoria
-
Geral
de Justiça (ID 350333887), opinou pelo desprovimento do recurso.

Decorreu
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento (certidão ID 342310896).

Preparo regularmente recolhido em dobro, conforme certidão ID 334655377.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

A controvérsia trazida pelo agravante desdobra-se em quatro núcleos temáticos, que serão apreciados sequencialmente: (a) a regularidade da consolidação substancial deferida em primeiro grau; (b) a alegada ausência de crise econômico-financeira do produtor rural Fauze William França Leite; (c) a invocada inviabilidade econômica e o pedido subsidiário de convolação em falência; e (d) a comprovação da essencialidade dos bens, com especial destaque para a Chácara nº 129-A, objeto também do agravo interno.

DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL

A Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, disciplinou de forma precisa as figuras da consolidação processual (art. 69-G) e da consolidação substancial (art. 69-J), institutos que, conquanto frequentemente confundidos, ostentam natureza, requisitos e consequências jurídicas diversas.

A consolidação processual consiste, em essência, em modalidade qualificada de litisconsórcio ativo facultativo, exigindo apenas (i) que os devedores integrem grupo sob controle societário comum e (
ii
) que cada um deles atenda, individualmente, aos requisitos do art. 48 da LREF, juntando a documentação do art. 51. Preserva-se, integralmente, a autonomia patrimonial de cada devedor.

A consolidação substancial, por sua vez, é medida de exceção, com efeitos profundos: implica a unificação dos ativos e passivos dos devedores, que passam a ser tratados como se uma única pessoa fossem (
arts
. 69-K e 69-L), com plano único e cuja rejeição acarreta a falência conjunta de todos os litisconsortes. Justamente por essa gravidade, o art. 69-J condiciona sua concessão à demonstração cumulativa de dois pressupostos:

(i)
a constatação de interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos; e

(
ii
)
a ocorrência de, no mínimo, duas das hipóteses dos incisos I a IV do dispositivo (garantias cruzadas; relação de controle ou dependência; identidade total ou parcial do quadro societário; atuação conjunta no mercado).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da interpretação restritiva do instituto. Em recente julgado da Terceira Turma, da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, reafirmou-se que a consolidação substancial é medida excepcional,
que exige a demonstração de efetiva interconexão e confusão patrimonial entre as empresas, a ponto de inviabilizar a identificação da titularidade de ativos e passivos
, devendo cada litisconsorte preencher individualmente os requisitos para o processamento da recuperação.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. ATIVIDADE. BIÊNIO LEGAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) estão presentes os requisitos para a recuperação judicial ser processada em consolidação substancial; e (
iii
) era possível a relativização da exigência de exercício da atividade empresarial por 2 (dois) anos.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Na hipótese dos autos,
não foi demonstrada a interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não se possa identificar sua titularidade, requisito essencial para a imposição da consolidação substancial por decisão judicial, nos termos do artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005.

4. Cada um dos litisconsortes deve preencher os requisitos para o pedido de recuperação judicial individualmente e seus ativos e passivos serão tratados em separado.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.218.122/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 17/4/2026.)

Pois bem. No caso vertente, a decisão recorrida fundamentou a consolidação substancial nos incisos I (garantias cruzadas) e II (relação de controle ou dependência) do art. 69-J, e concluiu pela existência de
“
interconexão patrimonial e
funcional
”
entre os requerentes. Ocorre que, ao se debruçar sobre o laudo técnico do Administrador Judicial
,
verifica-se conclusão expressa em sentido diametralmente oposto ao da consolidação substancial. Transcreve-se,
in
verbis
:

“
Os documentos apresentados nos autos demonstram interdependência financeira entre os requerentes, com operações de mútuo e garantias cruzadas, conforme demonstrado nas cédulas bancárias anexadas, as quais incluem: empréstimos tomados com alienação fiduciária de bens pertencentes a diferentes devedores; hipotecas cruzadas em imóveis vinculados a diferentes empresas; coobrigação de sócios e empresas em contratos bancários.

Entretanto, não há indícios suficientes de confusão patrimonial absoluta, tampouco de impossibilidade de segregação dos ativos e passivos. As demonstrações contábeis apresentadas indicam que cada empresa ainda mantém individualmente seus registros financeiros, e a separação patrimonial permanece viável.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a consolidação substancial no presente caso, uma vez que o reconhecimento da autonomia patrimonial dos devedores não cria um tratamento manifestamente injusto para os credores.
” - ID
186568713 – autos de origem

A manifestação do Administrador Judicial é categórica em três pontos que afastam, frontalmente, o primeiro requisito cumulativo do art. 69-J:

(a) inexistência de confusão patrimonial absoluta; (b) possibilidade de segregação dos ativos e passivos; (c) manutenção, por cada devedor, de registros financeiros individualizados.

Ora, se o próprio auxiliar do juízo afirma que a titularidade dos ativos e passivos é identificável, e que a segregação patrimonial é viável, fica afastado o pressuposto cardinal do caput do art. 69-J, qual seja, a impossibilidade de identificação da titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos.

Ressalte-se: ainda que se reconheça, como reconheceu o juízo de origem (e como o próprio Administrador Judicial registra), a presença das hipóteses dos incisos I e II do art. 69-J — garantias cruzadas e relação de dependência operacional —, a satisfação isolada das hipóteses dos incisos não supre a ausência do requisito-chefe consagrado no
caput
. Os requisitos são cumulativos. A interconexão financeira, sem confusão patrimonial efetiva, autoriza,
apenas
, a consolidação processual
.

Esse é, ademais, o entendimento que vem se consolidando neste Tribunal de Justiça, reverberando a orientação do STJ.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DE GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A., objetivando reformar a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1008440-39.2024.8.11.0003, deferiu a consolidação substancial dos ativos e passivos dos devedores integrantes do "Grupo Cunha", com extinção de garantias fidejussórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se os requisitos previstos no artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005, incluídos pela Lei n. 14.112/2020, estão presentes para autorizar a consolidação substancial do grupo empresarial em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consolidação substancial constitui medida excepcional e exige a comprovação de interconexão e confusão entre ativos e passivos dos devedores, cumulativamente à presença de, pelo menos, dois requisitos previstos no artigo 69-J da Lei n. 11.101/2005: garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade parcial ou total do quadro societário e atuação conjunta no mercado.

O laudo pericial apresentado é insuficiente para demonstrar a existência de confusão patrimonial, controle unitário ou interdependência efetiva entre as empresas do grupo, bem como para evidenciar a configuração de garantias cruzadas ou atuação conjunta no mercado.

A simples formação de grupo econômico ou vínculos familiares entre os devedores não satisfaz os critérios legais para a aplicação da consolidação substancial, que deve ser interpretada de forma restritiva.

Precedentes indicam que a ausência de prova inequívoca acerca dos requisitos legais inviabiliza a consolidação substancial, podendo os credores
deliberar
pela sua adoção voluntária em assembleia-geral, conforme art. 45 da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A consolidação substancial de ativos e passivos no âmbito da recuperação judicial exige a comprovação da interconexão e confusão patrimonial entre os devedores, cumulada com, ao menos, dois dos requisitos do art. 69-J da Lei n. 11.101/2005, devendo ser interpretada restritivamente.

A formação de grupo econômico e a existência de vínculos familiares, por si só, não autorizam a consolidação substancial.

A insuficiência de provas acerca da confusão patrimonial e da interconexão entre ativos e passivos impede o deferimento da medida excepcional.

[...] (N.U 1026122-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

Acresça-se, por relevante, que o art. 6º, parágrafo único, do Provimento CNJ nº 216/2026, ao disciplinar a recuperação judicial do produtor rural, reafirmou textualmente que a consolidação substancial será
“
excepcionalmente
autorizada pelo juízo competente
”
, reforçando a leitura restritiva do instituto.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão recorrida no ponto, para afastar a consolidação substancial, mantendo-se, contudo, a consolidação processual (art. 69-G da LREF), eis que presentes seus requisitos: vínculos societários e operacionais entre os requerentes, distribuição conjunta no juízo do principal estabelecimento e apresentação individualizada da documentação do art. 51.

Como consectário lógico do afastamento da consolidação substancial, cada litisconsorte passa a ostentar a condição de devedor autônomo, com tratamento individualizado de seus ativos e passivos, e deve, por consequência, demonstrar isoladamente o preenchimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.

DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PRODUTOR RURAL FAUZE WILLIAM FRANÇA LEITE

Insurge-se o agravante contra a inclusão, no polo ativo, do produtor rural Fauze William França Leite, ao fundamento de que os Demonstrativos de Resultados dos Exercícios apresentados revelariam resultados positivos em 2023 (R$ 266.673,63) e 2024 (R$ 170.355,54), o que afastaria a “crise econômico-financeira” exigida pelo art. 47 da LREF.

A tese não merece acolhida.

Em primeiro lugar, a leitura isolada dos resultados do Livro Caixa da Atividade Rural (LCPR) ignora dado essencial constante do próprio Laudo de Constatação Prévia elaborado
pelo perito judicial
: o ano de 2022 foi encerrado com resultado negativo de R$ 67.359,71, evidenciando que a crise antecede o ajuizamento do pedido. A recuperação parcial dos exercícios subsequentes não elide, por si só, o quadro de endividamento acumulado que a precedeu — e que, segundo o laudo, incluiu a contratação de financiamentos bancários expressivos em momento de encarecimento do crédito, além de prejuízos extraordinários decorrentes da queda de 30,4% no preço do leite entre 2022 e 2023 e da perda de aproximadamente 90 animais por
Babesiose
cerebral, com dano estimado superior a R$ 2.000.000,00.

Ainda, os dados constantes do laudo demonstram que o passivo concursal de Fauze William França Leite alcança R$ 775.424,95, distribuídos entre 17 credores, com destaque para os créditos com garantia real no valor de R$ 500.859,83 vinculados a financiamentos bancários, além de passivo extraconcursal de R$ 46.551,00 a título de alienação fiduciária. Esse perfil de endividamento — majoritariamente lastreado em operações de crédito garantidas — evidencia que a crise do produtor não é meramente operacional, mas estrutural: as obrigações financeiras contraídas para expansão da infraestrutura e modernização da propriedade comprometeram o fluxo de caixa, independentemente do resultado bruto da atividade rural.

Nesse sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou que
“a crise econômico-financeira apta a justificar o processamento da recuperação judicial pode ser demonstrada por laudo técnico, que indique perda de capacidade de solvência, ainda que haja resultado contábil positivo pontual”
(AI nº 1028620-51.2025.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, j. 03/12/2025).

Por fim, a fase de processamento da recuperação judicial opera em cognição sumária, limitando-se à verificação dos requisitos do art. 48 e da regularidade documental do art. 51 da LREF.

A análise aprofundada da viabilidade
da recuperação
é matéria reservada à assembleia-geral de credores, no momento de deliberação sobre o plano (
arts
. 53 e 56 da LREF). Antecipá-la para a fase de processamento equivale a transformar o juiz em fiscal da viabilidade econômica do empreendimento, função que a Lei expressamente conferiu aos credores.

Afastada a consolidação substancial, caberá ao juízo da recuperação, no curso ordinário do feito, verificar individualmente o preenchimento dos requisitos legais por cada litisconsorte — e não a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento. Mantém-se, neste ponto, a decisão recorrida.

DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE QUADRO FUNCIONAL, BENS DECLARADOS E PASSIVO

Sustenta o agravante que o reduzido quadro de funcionários (
Agrocampo
: 6; Fauze: 2; Kleiber: 2) seria incompatível com a quantidade de bens declarados como essenciais, e que o passivo de R$ 6.469.966,81 seria desproporcional ao porte das empresas, pugnando, alternativamente, pela convolação em falência com fundamento no art. 73, VI, da LREF.

Sem razão, em ambos os fundamentos.

A pretendida correlação entre número de empregados, ativos declarados e capacidade de adimplemento não constitui causa legal de indeferimento do processamento da recuperação. Trata-se, no máximo, de elemento a ser sopesado pela assembleia de credores quando da análise do plano.

Conforme o entendimento do Superior T
ribunal de Justiça,
“na primeira fase do processo de recuperação judicial - que se inicia com o ajuizamento do pedido de soerguimento e se encerra com a prolação da decisão que defere ou indefere seu processamento - o juiz deve proceder a um exame preliminar do requerimento, não podendo adentrar na análise da viabilidade econômica da empresa porque se trata de atribuição exclusiva dos credores”
(STJ - REsp: 2103320 MT 2022/0020321-6, Re. Min. Nancy Andrighi, j. 12/12/2023, Terceira Turma).

Assim, no caso concreto, a análise pretendida pelo agravante — no sentido de aferir, de forma antecipada, a suposta inviabilidade econômico-financeira das empresas recuperandas a partir de parâmetros como número de empregados, volume do passivo e composição do ativo — revela-se manifestamente inadequada à fase processual em que se encontra o feito.

Com efeito, o controle jurisdicional exercido no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial possui natureza estritamente formal, limitando-se à verificação do atendimento dos requisitos previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005. Não se insere, nesse juízo inaugural, a análise aprofundada da viabilidade do empreendimento, tampouco a aferição da proporcionalidade entre estrutura operacional e endividamento, sob pena de indevida usurpação da competência deliberativa da assembleia geral de credores, a quem incumbe, soberanamente, avaliar a conveniência econômica do plano de soerguimento.

Quanto ao pedido subsidiário de convolação em falência, manifesta sua inadequação técnica. O art. 73, VI, da LREF é taxativo ao prever a convolação em hipótese de
“
descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei nº 10.522/2002
”
, o que pressupõe plano de recuperação já homologado. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que as hipóteses do art. 73 são taxativas e de interpretação restritiva
,
“
em virtude da consequência gravosa que dela decorre
”
(REsp 1.707.468/RS, Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/10/2022
).

Estando o feito ainda em fase de processamento, é evidente a inviabilidade técnica do pedido falimentar formulado.

Mantém-se, portanto, a decisão recorrida nesse ponto.

DA ESSENCIALIDADE DOS BENS

A decisão recorrida reconheceu como essenciais cinco bens dos requerentes, dentre eles a Chácara nº 129-A, Gleba Ibitinga, Matrícula 14.753, sobre a qual recai garantia hipotecária em favor do agravante. A decisão monocrática, em juízo de cognição sumária, suspendeu liminarmente esse reconhecimento, ao entendimento de que faltaria comprovação documental individualizada da essencialidade do bem.

Reexaminada a questão à luz do conjunto probatório, nego provimento ao agravo de instrumento neste tópico, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, registre-se que o crédito garantido por hipoteca
se submete
aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 41, II, da LREF, classificando-se como crédito com garantia real até o limite do bem gravado. A discussão técnica em torno da chácara, portanto, não se enquadra com perfeita precisão na moldura do art. 49, § 3º, da LREF — destinada aos credores extraconcursais (proprietário fiduciário, arrendador mercantil etc.) —, mas no regime ordinário da recuperação, onde a essencialidade se reflete na suspensão das execuções pelo

stay

period
(art. 6º, §§ 4º e 4º-A) e nos efeitos sobre eventual alteração da garantia (art. 50, § 1º).

Ainda que assumida
, ad
argumentandum
,
a moldura do art. 49, § 3º, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige, para o reconhecimento da essencialidade, análise individualizada lastreada em suporte fático concreto (Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial; AI nº
1011244-18.2026.8.11.0000
, Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28/04/2026
).

Os autos demonstram, inequivocamente, que essa exigência foi atendida no caso da Chácara nº 129-A.

O acervo probatório dos autos é robusto e plenamente suficiente para sustentar o reconhecimento da essencialidade do imóvel rural. O Administrador Judicial, em manifestação técnica específica, declarou expressamente a Chácara nº 129-A como bem essencial à continuidade da atividade agropecuária, por se tratar da área dedicada à produção leiteira de Kleiber Maike França Leite — cuja atividade-fim, registre-se, é precisamente a produção de leite. Some-se a isso o laudo de constatação prévia (
IDs
186568709 a 186568715), elaborado após vistoria in loco pelo perito judicial, que descreveu pormenorizadamente a metodologia adotada (visita presencial, análise documental, verificação física dos bens, levantamento da utilização produtiva e exame da vinculação à atividade empresarial), bem como os registros fotográficos acostados ao mesmo expediente (ID 186568714), os quais evidenciam a presença de rebanho leiteiro, áreas de pastagem, instalações de apoio (leitaria) e estrutura plenamente compatível com a atividade rural declarada.

A esses elementos somam-se, ainda, os livros-caixa individualizados dos produtores (
IDs
184705337 e 184705339), que documentam, ao longo dos exercícios de 2021 a 2024, a origem da renda gerada a partir da exploração das propriedades rurais, dentre as quais a própria Chácara nº 129-A — conferindo lastro contábil concreto ao nexo entre o imóvel e a atividade econômica desenvolvida.

Por fim, a análise individualizada efetivamente realizada em primeiro grau é evidenciada pela circunstância de que diversos outros bens tiveram a essencialidade afastada pela magistrada de origem, exatamente por ausência de posse, vinculação produtiva ou documentação adequada — fato que, por si só, demonstra que houve juízo criterioso, e não genérico, no exame da matéria.

Verifica-se que
a retirada da Chácara nº 129-A da posse do produtor implicaria paralisação imediata e irreversível da produção leiteira, com consequente comprometimento da fonte produtora, dos empregos diretos e da renda registrada nos livros-caixa. O imóvel não desempenha função meramente acessória ou patrimonial — é o núcleo operacional da atividade leiteira do litisconsorte Kleiber.

Diferentemente do que se assentou na decisão monocrática, a aparente concisão da fundamentação do laudo pericial quanto a este bem específico não autoriza concluir pela inexistência de fundamentação técnica. O laudo deve ser lido em sua integralidade, e o conjunto formado pela vistoria
in loco
, pelos registros fotográficos, pela ratificação do Administrador Judicial e pelos livros-caixa que demonstram a renda gerada constitui suporte fático mais do que suficiente para a aplicação da exceção legal.

Ressalte-se, ainda, o didático precedente do AI nº 1017853-56.2022.8.11.0000 deste Tribunal, invocado pelo próprio agravante. Naquele caso, o que se censurou foi a declaração genérica de essencialidade, sem qualquer demonstração concreta. Aqui, pelo contrário, há vistoria, fotografias, manifestação do AJ e documentação contábil — em quantidade e qualidade que diferenciam radicalmente este caso daquele paradigma.

Pelo exposto, revogo a suspensão liminar anteriormente concedida quanto à essencialidade da Chácara nº 129-A, reconhecendo a legitimidade e adequação da decisão proferida em primeiro grau, que examinou
individualizadamente
o conjunto probatório e fundamentou tecnicamente o reconhecimento da essencialidade.

Ante o exposto,
conheço e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A.,

para afastar a consolidação substancial deferida em primeiro grau, mantendo, porém, a consolidação processual entre os requerentes, nos termos do art. 69-G da Lei nº 11.101/2005, com tratamento patrimonial individualizado de cada litisconsorte e plano de recuperação que contemple meios de soerguimento autônomos, sem prejuízo das medidas de coordenação processual.

Em razão do julgamento de mérito do presente recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto pelas recuperandas.

Mantêm-se inalterada a decisão recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026